Tribunal: TJSP
Processo: 2234591-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Razões de convencimento do MM. Juízo, ainda que sucintas, devidamente expostas. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. Capítulo da decisão impugnada que fixou pontos controvertidos e determinou a produção de prova pericial. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: ADEQUAÇÃO. Hipótese que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Razões de convencimento do MM. Juízo, ainda que sucintas, devidamente expostas. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. Capítulo da decisão impugnada que fixou pontos controvertidos e determinou a produção de prova pericial. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: ADEQUAÇÃO. Hipótese que não se enquadra no rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil/2015. Inaplicabilidade da regra da taxatividade mitigada, segundo entendimento do STJ. Recurso não conhecido nessa extensão. PRESCRIÇÃO. Suposta veiculação da imagem do agravado, enquanto jogador profissional de futebol, nos jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager, edições de 2006 a 2009. Aplicação do prazo prescricional trienal. Inteligência do art. 206, §3o, V, do Código Civil. Teoria da actio nata. Pretensão que nasce no momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém ciência da lesão sofrida. Recorrente que não refutou a data em que o recorrido afirmou ter tido conhecimento dos danos. Jogos que, apesar de antigos, continuam a ser comercializados. Violação contínua ao direito de imagem que, segundo a jurisprudência do E. TJSP, obsta o reconhecimento da prescrição da pretensão. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2234591-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS LIMITED, é agravado
MOACIR BASTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte
conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 15721
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2234591-09.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV E ELECTRONIC ARTS LIMITED
AGRAVADO: MOACIR BASTOS
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
JUIZ: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Razões de
convencimento do MM. Juízo, ainda que sucintas, devidamente
expostas. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. Capítulo da decisão
impugnada que fixou pontos controvertidos e determinou a
produção de prova pericial. AUSÊNCIA DE REQUISITO
EXTRÍNSECO: ADEQUAÇÃO. Hipótese que não se enquadra no
rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil/2015.
Inaplicabilidade da regra da taxatividade mitigada, segundo
entendimento do STJ. Recurso não conhecido nessa extensão.
PRESCRIÇÃO. Suposta veiculação da imagem do agravado,
enquanto jogador profissional de futebol, nos jogos eletrônicos
Fifa Soccer e Fifa Manager, edições de 2006 a 2009. Aplicação do
prazo prescricional trienal. Inteligência do art. 206, §3o, V, do
Código Civil. Teoria da actio nata. Pretensão que nasce no
momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém
ciência da lesão sofrida. Recorrente que não refutou a data em que
o recorrido afirmou ter tido conhecimento dos danos. Jogos que,
apesar de antigos, continuam a ser comercializados. Violação
contínua ao direito de imagem que, segundo a jurisprudência do E.
TJSP, obsta o reconhecimento da prescrição da pretensão. Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 2.279/2.280, integrada a fls. 2.308, que, dentre outras disposições, afastou
a prescrição da pretensão do ora recorrido e determinou a produção de prova pericial.
Alega a agravante, preliminarmente, que o r. decisum combatido é nulo,
pois desprovido de fundamentação. No mérito, relata que a demanda foi ajuizada na
origem pelo agravado buscando ser indenizado pelo uso indevido de sua imagem nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager, edições de 2006 a 2009. Porém, a
demanda foi ajuizada apenas em 2019, quando já transcorrido o lapso trienal previsto no
art. 206, §3o, V, do Código Civil, desde os respectivos lançamentos dos jogos. Além
disso, é desnecessária a produção de prova pericial no caso concreto, a qual, inclusive,
não foi requerida por nenhuma das partes. Busca a reforma da r. decisão. Requer efeito
suspensivo.
Recurso regularmente processado, sem o efeito pretendido (fls.
2.314/2.315).
Contraminuta a fls. 2.320/2.331.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 2.318).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi proferida
sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Desse modo, quando da publicação
do decisum, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições desta legislação
devem ser observadas.
MOACIR BASTOS, ora agravado, ajuizou ação indenizatória contra EA
SPORTS ELETRONIC ARTS LTDA, ora agravante, alegando, em síntese, que a parte ex
adversa utilizou indevidamente sua imagem, sem autorização, nos jogos eletrônicos
FIFA SOCCER (edições de 2006 a 2009) e FIFA MANAGER (edições de 2006 a 2009).
Em contestação, a agravante apresentou objeção de mérito alegando a
ocorrência de prescrição da pretensão, o que foi afastado pelo MM. Juízo a quo em
decisão saneadora, a mesma que determinou a realização de prova pericial, ensejando a
interposição do presente recurso.
Sem razão a agravante.
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
Não há que se falar em nulidade da r. decisão.
Isso porque a fundamentação contrária aos interesses da agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não significa ausência de fundamentação. Basta que o juiz exponha, ainda que de forma
sucinta, as razões de seu convencimento. A Constituição exige que a decisão judicial
seja fundamentada de forma suficiente, mas não exaustiva. Muito menos prolixa.
In casu, o MM. Juízo justificou que a prescrição não é aplicável pois o
lapso passou a correr a partir de quando o ofendido soube do dano.
No restante, fixou como ponto controvertido a “eventual violação a
direito à imagem do autor e quantificação do eventual dano”. Por isso, designou perícia.
É o que basta para o cumprimento do dever de fundamentar a decisão.
DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA
Este recurso foi interposto contra r. decisão proferida à luz do Código
de Processo Civil de 2015, porém a designação de perícia não se enquadra na
casuística disciplinada no artigo 1.015.
O CPC/2015 trouxe rol expresso das decisões contra as quais é
cabível o recurso de agravo de instrumento. O capítulo impugnado da r. decisão
guerreada não se encontra dentre as hipóteses tratadas pelo legislador.
Analisando a Teoria Geral dos Recursos, há de se observar, dentre os
requisitos extrínsecos, se o recurso que se pretende utilizar existe no sistema processual
brasileiro e se é adequado àquela situação. Além disso, o ato impugnado deve ser
passível de recurso.
In casu, matéria impugnada não desafia a interposição de agravo de
instrumento, pois se refere à extensão da atividade probatória.
Afigura-se, assim, inadequada a insurreição imediata acerca de
questões atinentes à prova.
O MM. Juiz de Direito vem conduzindo adequadamente o feito. A
necessidade ou não da prova admitida, ao final, poderá ser considerada por ele. De

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acordo com a nova sistemática processual, tal questão não está sujeita à preclusão
imediata, devendo ser rediscutida por ocasião do julgamento de eventual recurso de
apelação.
Ressalta-se que, no caso em apreço, não se vislumbra a possibilidade
de mitigação do rol do artigo 1.015, da lei processual civil, conforme entendimento
firmado pelo C. STJ.
Com efeito, segundo voto vencedor da Ministra Nancy Andrighi, o rol do
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, cabendo agravo de instrumento quando há
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
(Processos: REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520):
A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo, a
urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso
diferido da apelação, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões
interlocutórias fora da lista do artigo 1.015 do CPC, sempre em caráter
excepcional e desde que preenchido o requisito urgência,
independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos
incisos do artigo.
Na hipótese, o reexame da questão ainda será útil à agravante por
ocasião de eventual apelação.
Sendo assim, inviável o conhecimento do presente agravo de
instrumento nessa extensão.
PRESCRIÇÃO Ao caso concreto, que versa sobre responsabilidade civil
extracontratual, de fato, de fato, se tem a aplicação do lapso prescricional trienal previsto
no art. 206, §3o, V, do Código Civil.
Porém, quanto ao termo inicial de contagem do prazo, é certo que, na
atual conjuntura do Código Civil de 2002, adota-se a teoria da actio nata, segundo a qual
o dies a quo do prazo ocorre quando o titular do direito toma ciência da violação.
Referida teoria passou a ser adotada na vigência da atual legislação, em atenção aos
princípios da eticidade e boa-fé que pautaram a sua edição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, a pretensão do agravado nasceu no momento em que ele
tomou ciência dos jogos eletrônicos que, em tese, utilizaram sua imagem sem
autorização.
Nesse sentido, confira-se posicionamento do C. STJ:
Por aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional, relativo à
pretensão de indenização de dano material e compensação de dano
moral, somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo
violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem
como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição
que o impeça de exercer o direito de ação. (AgInt no AREsp
639.598/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
13/12/2016, DJe 03/02/2017).
Segundo afirmado na petição inicial, o agravado tomou conhecimento
dos jogos apenas no início de 2018 (fls. 01). Não há nos autos prova em sentido
contrário, limitando-se a agravante a sustentar que o termo inicial do prazo deve ser a
data de cada lançamento.
Não obstante, há indicativos suficientes de que os jogos eletrônicos,
apesar de antigos, continuam a ser comercializados, ainda que não pela agravante
diretamente (fls. 2.235/2.238).
Nesses casos, a jurisprudência desta C. Corte tem considerado a
existência de violação contínua ao direito de imagem, o que obsta o reconhecimento da
prescrição alegada. Confira-se:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos autos suficientes
para o julgamento da lide. Desnecessidade de dilação probatória, inclusive
juntada de mídia aos autos. Preliminar rejeitada. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. Alegação de que não foram juntados documentos
indispensáveis à propositura da demanda. Não cabimento. Documentos
juntados pelo autor suficientes. Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO. Não
configurada. Edições dos jogos FIFA que permaneceram sendo
comercializadas, a despeito do lançamento de novas versões. Não
ocorrência, ademais, do instituto da supressio. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DIREITOS DE IMAGEM. Utilização da imagem do autor nos jogos "FIFA
Soccer", edições 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, e "FIFA Manager",
edições 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, sem
autorização. Aplicação dos arts. 5o, X, CF; 20, CC; 87 e 87-A, Lei 9.615/98. Não
cabimento da alegação da ré de que tinha autorização para utilizar a imagem
do autor. Contrato firmado com a FIFPro que não afasta a necessidade de
autorização do atleta para questões de interesse privado. Configuração do
dever de indenizar. Súmula 403 do STJ. Valor da indenização mantido. Juros
de mora. Termo inicial na data do evento danoso. Art. 398 do CC e Súmula 54
do STJ. Sucumbência. Condenação das rés mantida. Art. 86, par. único, CPC.
Súmula 326 do STJ. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.
Recurso
não
provido,
com
observação. (TJSP,
Apelação
no
1006056-38.2019.8.26.0011, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, 5a Câmara
de Direito Privado, j. 11/12/2019)
DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE JOGADOR DE FUTEBOL
EM JOGOS DE VÍDEO GAME. Sentença de parcial procedência. Sentença
reformada.
Preliminares
arguidas
pela
ré.
Afastamento.
Documentos
indispensáveis à propositura da demanda. Desnecessidade de juntada da
integralidade dos jogos. Documentos apresentados pelo autor que
comprovam a utilização do nome e da imagem dele nos jogos do FIFA
SOCCER 2011 e 2012 e FIFA MANAGER 2011, 2012 e 2013. Ré, na condição
de desenvolvedora, que poderia comprovar a não utilização da imagem do
autor nas edições mencionadas acima, o que não ocorreu. Prescrição.
Versões anteriores dos jogos continuam em circulação e sendo
comercializadas. Violação contínua ao direito de imagem. Prescrição não
configurada. Mérito. "Supressio". Não aplicação do instituto. Ausência de
relação contratual entre as partes. Insuficiência dos contratos de licenciamento
celebrados com a FIFPRO. Interesse exclusivamente econômico na utilização
da imagem do atleta que dependia de expressa autorização dele (art. 49 da Lei
9.610/98 e 87-A da Lei 9.615/98). Dano moral presumido (Súmula 403 do STJ).
Valor indenizatório (R$ 5.000,00 por edição) que não comporta mudança.
Sentença em conformidade com diversos julgados desse TJSP. Juros a contar
dos respectivos eventos danosos (lançamento dos jogos), conforme Súmula no
54 do STJ. Sentença alterada apenas para que a atualização monetária se dê
desde o arbitramento. Sucumbência integral das rés mantida. Indenização por
dano moral em quantia menor que a pleiteada não implica sucumbência parcial
(Súmula 326 do STJ). Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação no
1128761-96.2018.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de
Direito Privado, j, 10/12/2019)
Preliminares Cerceamento de defesa Inocorrência Matéria dos autos que
permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide Suficiência dos elementos
dos autos para o julgamento da ação Devido processo legal observado na
íntegra Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo
do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências
inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC) Adoção, pelo direito processual,
do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Competência Comercialização de produto ocorrida em território nacional
Justiça brasileira que é competente para conhecer e julgar a matéria dos autos
Preliminares afastadas. Apelação Cível Indenização Utilização indevida
de imagem e características pessoais de jogador profissional de futebol

Jogos eletrônicos da série FIFA e FIFA Manager
Desnecessidade de
apresentação dos jogos eletrônicos nos autos Documentação acostada que
se mostra suficiente para a propositura da demanda Inépcia da inicial não
caracterizada Utilização da imagem do autor suficientemente demonstrada
Demanda proposta que se mostra clara e objetiva Cerceamento do direito de
defesa das rés não caracterizado Prescrição Inocorrência, em vista da
perpetuação da comercialização das versões anteriores dos jogos

Violação contínua ao direito do autor demonstrada Impossibilidade de
se afirmar com certeza quando o autor tomou efetiva ciência da utilização
indevida
de
sua
imagem
pelas
rés
(...)
(TJSP,
Apelação
no
1121189-89.2018.8.26.0100, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara
de Direito Privado, j. 26/11/2019)
Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória
deduzida, devendo a r. sentença ser mantida integralmente.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de declaração
para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada
está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, na parte
conhecida.
ROSANGELA TELLES
Relatora